Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712767-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO EVANDO ARAUJO, MARIA DA SAUDE DE CARVALHO, MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOAO SEVERINO DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 16961611). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, ANTÔNIO EVANDO ARAÚJO E OUTRA, MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 16961611) interposto por SUELI RODRIGUES contra a decisão (Doc. Num. 16217022) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante. I. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador